Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706771-96.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEAN CARLOS BATISTA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL CHRISOSTOMO DE CARVALHO BARROS, ROSA MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Jean Carlos Batista Pereira da Silva em face da sentença (ID 15982815) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em desfavor de Rosa Maria da Costa e Rafael Chrisostomo de Carvalho Barros (ID 15982373), julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os reconvencionais. A gratuidade de justiça concedida ao Apelante na primeira instância foi por mim revogada, oportunidade em que determinei o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 100, parágrafo único, e 1007, §4o, ambos do CPC/15 (ID 16225370). O Agravante não cumpriu a determinação e opôs Embargos de Declaração (ID 16544933), que foram rejeitados (ID 18048686). Em seguida, interpôs Agravo Interno (ID 18856760), novamente insurgindo-se contra a revogação da gratuidade de justiça. Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, qual seja, o recolhimento das custas e do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Destaco que as alegações do Apelante já foram apreciadas outras duas vezes por este Relator. Mesmo assim, realizei nova consulta ao Portal Transparência do GDF e verifiquei que, embora o Recorrente assevere ter sido desligado do cargo de professor em 26/5/2020, consta folha de pagamento relativa ao mês de junho/2020, com renda bruta de R$ 6.226,22 (seis mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois). Ainda que assim não fosse, caberia ao Recorrente ter demonstrado a insuficiência financeira por outras formas, e não apenas alegar o encerramento do vínculo com o GDF. Deve-se considerar que o próprio Autor/Apelante afirma que se tratava de contrato temporário e que, por consequência, seria desligado do cargo em determinada data pré-estabelecida. Nesse cenário, é razoável considerar que o mero advento do termo final do contrato não enseja, necessariamente, a insuficiência financeira do Requerente. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator